Tribunal: TCU
Processo: 047.800/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10476/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e pelo sr. José de Paula Barros Neto; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.2.1. tornar sem efeito os subitens 9.2 a 9.4 do acórdão recorrido; 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e do sr. José de Paula Barros Neto, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.